Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de CAMILA MENDONÇA MARQUES, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:
“- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.” 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024.
Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada  (eDoc. 208).
Em 22/08/2025, homologuei 295 (duzentos e noventa e cinco) dias de atividades de remição (eDoc. 125). 
Em 22/12/2025, homologuei 28 (vinte e oito) dias, em decorrência de atividades educacionais (leitura) (eDoc. 167). 
Em decisão datada de 30/12/2025, indeferi o pedido formulado pela defesa da apenada de prisão domiciliar (eDoc. 174). 
Em 8/01/2026, homologuei 28 (vinte e oito) dias em decorrência de atividades educacionais (leitura) (eDoc. 180). 
Em decisão de 18/01/2026, homologuei 133 (cento e trinta e três) dias de remição, em decorrência da aprovação no ENCCEJA 2025, ensino fundamental (eDoc. 198). 
O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma encaminhou, em 20/01/2026, o relatório da situação processual executória (eDoc. 204).
Atualmente, a apenada tem 37 (trinta e sete) anos de idade, cumprindo a pena de 17 (dezessete) anos em regime inicial fechado. A apenada foi presa em flagrante em 08/01/2023, e em 08/03/2023 foi concedida liberdade provisória. Foi presa preventivamente em 14/03/2024, e atualmente encontra-se cumprindo pena em regime fechado. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde o atestado de pena a cumprir (eDoc. 204). Foram contabilizados, no atestado de pena a cumprir 376 (trezentos e setenta e seis) dias remidos (eDoc. 204).

É o relatório. DECIDO. 
A partir do atestado de pena a cumprir encaminhado pelo Juízo da  Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma, verifico que  há erro material em relação à fração adotada para fins de progressão de regime. Assim, consta no atestado de pena a cumprir a aplicação do percentual de 16 % para a progressão de regime, e não de 25%, na medida em que os delitos perpetrados foram praticados com violência e grave ameaça (LEP, art. 112, inciso III). 
No caso em análise, a apenada foi condenada por crimes cometidos com violência e grave ameaça, sendo primária. Aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no inciso III do art. 112 da LEP.
Da mesma forma, a homologação de 133 (cento e trinta e três) dias de remição através da  decisão do dia 18/01/2026, não foi cadastrada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) como incidente, o que impede a sua adequada visualização no atestado de pena a cumprir (eDoc. 204). 
Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:
    A) DETERMINO a retificação do atestado de pena a cumprir, para constar a fração de 25% em relação ao requisito objetivo para a progressão de regime;
    B) DETERMINO a retificação do atestado de pena a cumprir, para que seja incluído, como incidente, os 133 (cento e trinta e três) dias homologados pela decisão de 18/01/2026 (eDoc. 198).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente